Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701273-02.2022.8.07.0011 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS RECORRIDO: SHIRLEY CRISTINE GOMES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL DEVEDOR. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. DOCUMENTO APÓCRIFO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200- 2/2001). 2. Eventual discordância da parte executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Se, devidamente intimado a regularizar a sua representação processual, o autor permanece inerte, forçosa a conclusão acerca do reconhecimento da sua ilegitimidade processual, já que documento apócrifo não se mostra como instrumento hábil a comprovar a quem cabe a administração do fundo de investimento. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 10o, §2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, sustentando que os documentos eletrônicos são válidos mesmo que não utilizem os certificados emitidos pela ICP-Brasil. Aduz que, se as partes manifestaram concordância com os termos do documento e elegeram como meio de anuência e autenticação pela plataforma Clicksign, entende-se que a procuração assinada desta forma possui validade jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10o, §2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O documento anexado ao ID 50004317 constitui, na verdade, uma cópia simples do Regulamento do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS, onde, embora conste no Anexo I do referido documento que a CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA figura como administradora do fundo (ID 50004317, pág. 67), tal documento não se prestar a comprovar regularidade da representação processual, já que se trata de documento apócrifo. Logo, forçosa a conclusão de que a representação processual se encontra de forma irregular nos autos. Instado a respeito, o apelante quedou-se inerte e limitou-se apenas a responder à determinação judicial no tocante ao argumento de validade do contrato assinado digitalmente. (...) Todavia, embora tenha sido comprovada a validade da assinatura digital aposta no contrato entabulado entre as partes, observa-se que no outro ponto sobre o qual foi determinada a emenda à inicial, no que diz respeito à regularização da representação processual do autor/apelante, este quesito não restou cumprido, o que atrai a incidência do dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, todos do CPC. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, tendo em vista que o autor não se desincumbiu de regularizar a sua representação processual” (ID 50477951). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030